Tribunal: TJDFT
Processo: 0729030-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. Afastamento. Licença médica. Estágio probatório. Contagem. Efetivo exercício. Não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para que o réu, provisoriamente, considere a autora estável, para efeito e tão somente de emissão de certidão, caso requerida, para o TRE, na hipótese de haver requisição da autora.
2. Em suas razões recursais (ID. 74075176), a parte agravante expõe que se trata de ação em que servidora pretende que o período de licença médica seja computado dentro do período de estágio probatório, nos termos dos arts. 27, 28, 29, 165, inc. III, "b", da LC n. 840/2011, bem como art. 37, caput, da Constituição Federal. Narra que consta dos autos que a Secretaria de Estado do Distrito Federal informou que a servidora teve sua avaliação de estágio probatório suspensa em virtude de ter afastamentos superiores a 30 (trinta) dias durante o período de avaliação. Argumenta que a decisão recorrida concedeu tutela provisória violando diversas normas de regência, haja vista que: (1) não houve prévia oitiva da Fazenda Pública, o que inviabiliza a eficiência da atuação estatal, ao se deparar a qualquer momento com decisões que modificam as diretrizes de trabalho, especialmente no caso concreto em que a contraparte informa expressamente que "será requisitada para exercer suas atribuições no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal", ou seja, prejudicando o serviço público distrital em benefício do federal sem discussão sobre a conveniência e oportunidade da medida; (2) houve violação direta de vedações legais expressas em dispositivos que tratam especificamente desse assunto e que, portanto, não podem ser ignorados pelo magistrado, quais sejam: art. 1o , caput e § 3o, da Lei n. 8.437/1992, bem como art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009. Aduz que, de acordo com parecer emitido pela PGDF, os afastamentos superiores a 30 (trinta) dias dentro do período avaliativo de cada avaliação semestral são prejudiciais à efetiva avaliação do servidor em estágio probatório e devem ser desprezados da contagem, acrescendo-se ao final. Defende que a Administração deve observar o princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) e, de acordo com o art. 41 da Constituição, os servidores públicos somente adquirem estabilidade após três anos de efetivo exercício. Alega impossibilidade de avaliação do ponto de vista da assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do servidor em licença médica, ou seja, não desempenhando qualquer função administrativa propriamente dita. Pontua que a expressão “obrigatória” contida no citado artigo constitucional deve ser interpretada no sentido de que a avaliação ocorrerá de forma real e concreta, não se admitindo situações de avaliação presumida. Diz que existe o fumus boni iuris necessário à concessão de efeito suspensivo, pois a decisão contraria a legislação e a jurisprudência que tratam da matéria, não preservando adequadamente o direito de prévia oitiva do Ente Público antes de implementação de medidas que esgotam o objeto da lide, bem como em face dos pareceres da PGDF e da jurisprudência em torno do tema. Igualmente, ainda segundo o recorrente, está presente o periculum in mora, já que a manutenção da decisão poderá causar prejuízos ao sistema público de ensino, ainda mais considerando a informação de requisição para o TRE. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma Recursal; b) concessão do prazo de 15 dias para apresentação de resposta concreta pela Secretaria de Estado; c) ao final, quando da resolução do mérito recursal, seja anulada a decisão recorrida e d) subsidiariamente, seja reformada a decisão recorrida, confirmando-se a liminar concedida pela relatoria, determinando-se o necessário rito de oitiva prévia da Administração Pública no caso concreto, bem como indeferindo desde logo o pedido de tutela provisória formulado na origem.
3. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Decisão no ID 74908479 indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
5. Contrarrazões no ID 75805102.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se os períodos de afastamento para licença saúde devem ser considerados como de efetivo exercício para fins de contagem para o estágio probatório.
III. Razões de decidir
7. Nos termos do art. 27 da Lei Complementar 840/2011, fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: a) o afastamento de que tratam os arts. 26, II (cessão a outro órgão), e 162 (participação em curso de formação previsto como etapa de concurso público) e b) licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor.
8. Nesse contexto, a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que não cabe à Administração Pública ampliar o alcance da norma a fim de restringir direito em situação não prevista legalmente, de modo que se considera como efetivo exercício para fins de contagem de estágio probatório as licenças saúde, ainda que tenha sido gozada em período superior a 30 (trinta) dias.
9. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal: “(...) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONTAGEM COMO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o período de afastamento para tratamento de saúde da servidora como tempo de efetivo exercício para fins de contagem do estágio probatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de afastamento para tratamento de saúde deve ser computado como tempo de efetivo exercício no estágio probatório, ainda que superior a 30 dias. III. Razões de decidir 3. A Lei Complementar no 840/2011, em seu art. 27, não prevê a suspensão do estágio probatório em razão de licença para tratamento da própria saúde. 4. O art. 165, inciso III, alíneas “a” e “b”, da mesma norma, determina expressamente que tais períodos devem ser considerados como de efetivo exercício. 5. Aplicação do princípio da legalidade estrita, impedindo que o administrador exclua, sem previsão legal, esse período da contagem do estágio probatório, ainda que superior a 30 dias. (...) Tese de julgamento: “O período de afastamento para tratamento da própria saúde deve ser computado como tempo de efetivo exercício no estágio probatório, salvo previsão legal em sentido contrário, ainda que superior a 30 dias. (...)” (Acórdão 1990315, 0788169-62.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025).
10. Desse modo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, § 1o; Lei Complementar 840/2011, arts. 26, II, 27 e 162.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1990315, 0788169-62.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.